Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010908-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDINEI DE SOUZA SILVA - CPF: 676.223.562-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO CARLOS RIBEIRO - CPF: 516.050.902-04 (RECORRIDO), GABRIEL MEIRA DUARTE - CPF: 063.234.781-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADAO CARLOS RIBEIRO - CPF: 516.050.902-04 (RECORRENTE), CLAUDINEI DE SOUZA SILVA - CPF: 676.223.562-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TANTO O RECURSO DA ACUSAÇÃO, QUANTO O DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRECEDENTES –
2.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA AMBOS OS ACUSADOS – INVIABILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NOS AUTOS –
RECURSO MINISTERIAL
–
3.
PLEITEADO O DESDOBRAMENTO DO QUESITO PERTINENTE À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM DOIS QUESITOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA QUE DEVE SE LIMITAR A ESPECIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – OCORRÊNCIA
IN CASU
– SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES E ATAQUE PELAS COSTAS DO OFENDIDO DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DECISÃO COMO OS SUBSTRATOS FÁTICOS DA POSSÍVEL INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO – ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO QUE OCORRE NA SESSÃO PLENÁRIA, COM LEITURA E EXPLICAÇÃO DO RESPECTIVO SIGNIFICADO AOS JURADOS –
3.1.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADA NA HIPÓTESE –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.

A decisão de pronúncia trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se pronunciamento do recorrente para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

2.

Na etapa do
judicium accusationis
, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

3.

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á, além da indicação da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria ou participação, à especificação das causas de aumento e circunstâncias qualificadoras, assim como ocorreu
in casu
, na medida em que a decisão recorrida, ao admitir o tipo penal derivado do recurso que dificultou a defesa da vítima, expôs que a sua possível incidência se deve, em tese, à superioridade numérica dos agressores e ao ataque pelas costas do ofendido, devendo assim a elaboração dos quesitos implementar-se na sessão plenária, quando serão lidos, explicados e esclarecidos aos senhores jurados, nos termos do art. 482 e seguintes do CPP.

3.1.

Ademais, não há falar em infringência ao princípio da individualização da pena tão somente porque dois substratos fáticos comporão um único quesito, já que são espécies do mesmo gênero e porque todas as circunstâncias fáticas que forem reconhecidas pelo Conselho de Sentença poderão ser instrumentalizadas pelo magistrado sentenciante, mediante discricionariedade motivada, ao operar a dosimetria da pena.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.

Recurso em sentido estrito conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADÃO CARLOS RIBEIRO

CLAUDINEI DE SOUZA SILVA

RECORRIDO(S):

ADÃO CARLOS RIBEIRO

CLAUDINEI DE SOUZA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito simultaneamente interpostos pelos réus
ADÃO CARLOS RIBEIRO
e
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.o 155-47.2020.811.0025 – código 150762, que
pronunciou
os acusados como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
, para serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 91533450, os recorrentes pretendem a
impronúncia

do réu
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
, com fulcro no art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistem indícios suficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular; bem assim vindicam o
decote da qualificadora

relativa ao
motivo torpe
, no que refere a ambos os insurgentes, alegando que a ocorrência fática do tipo penal derivado não estaria suficientemente delineada nos autos.

Já nas razões recursais vistas no ID 91533458, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja o
desdobramento do quesito pertinente à qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima em

02 (dois) quesitos autônomos
, a fim de que seja oportunizado ao corpo de jurados deliberar separadamente sobre cada um dos substratos fáticos que respaldariam a sua incidência [
superioridade numérica dos agressores
e
ataque pelas costas do ofendido
]; ao que agrega o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões registradas no ID 91533457 e no ID 91533463, respectivamente, o
Parquet

e a i. defesa técnica dos réus rechaçam as pretensões que lhes são contrárias e requerem seja negado provimento ao recurso da parte adversa.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 91533465.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 96357970, opinou pelo
desprovimento

de ambos os
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia 25/12/2019, por volta das 19h50min, na Praça 04 de Julho, no Centro da cidade de Castanheira, na Comarca de Juína/MT, os apelantes
ADÃO CARLOS RIBEIRO
, vulgo
“Carlinhos”
, e
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
, vulto
“Galego Pintor”
, agindo com nítida intenção homicida, previamente ajustados entre si, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, ceifaram a vida do ofendido
Gabriel Meira Duarte
.

Ressai da exordial acusatória que os recorrentes se dirigiram até a vítima e, ato contínuo, o acusado
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
, com um canivete em mãos, iniciou discussão com ela, para distraí-la; enquanto isso, o acusado
ADÃO CARLOS RIBEIRO
aproximou-se pelas costas do ofendido e, se utilizando de um instrumento perfurocortante, desferiu o golpe fatal contra a sua região dorsal esquerda.

A proposição ministerial descreve que o recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu na superioridade numérica dos agressores, bem assim na investida pelas costas do ofendido enquanto este estava distraído, ao passo que, quanto ao motivo torpe, a peça incoativa narra que os recorrentes foram propelidos à conduta ilícita em virtude de uma dívida de drogas que a vítima tinha com um dos insurgentes.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia
de ambos os acusados como incursos nas penas do
art. 121, §2.o, inc. I e IV, do Código Penal
,
para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que agora tanto os réus quanto o Ministério Público exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO
:

1.2.

Do pedido de impronúncia formulado em favor do recorrente CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, como tal, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo, a
o acolhimento do pedido de impronúncia
aviado pelo recorrente neste caso concreto dependeria necessariamente da
ausência patente e manifesta de provas quanto à sua autoria ou participação delitivas
, o que
não é a hipótese dos autos
.

Com efeito, a
materialidade
do crime doloso contra a vida
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 91528640 - Pág. 11/13); do termo de reconhecimento de cadáver (ID 91528640 - Pág. 25); do laudo de necropsia, atestando que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico em razão de ferimento causado por instrumento perfurocortante (ID 91528640 - Pág. 35/37); do laudo pericial do local do crime (ID 91528640 - Pág. 134/144); da certidão de óbito do ofendido (ID 91528640 - Pág. 149); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
no contexto delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, haja vista que os testemunhos produzidos em juízo, analisados de forma concatenada com as próprias peculiaridades que cingiram o caso concreto, implica o seu hipotético envolvimento no ilícito.

Com efeito, verte dos autos que as testemunhas ouvidas em audiência instrutória,
Taynara Engreddy Silva Campos
,
Mayara França de Jesus
e
Vanderson Ferreira da Costa
, foram uníssonas ao relatar que se encontravam na praça, em companhia da vítima, quando então se aproximou o réu
ADÃO CARLOS RIBEIRO
e, depois, o réu
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
; sendo de se pontuar também que as três testemunhas mencionadas são consonantes no sentido de que seria justamente o recorrente
CLAUDINEI
quem discutia com a vítima quando o insurgente
ADÃO
supostamente desferiu a facada.

Ademais, a testemunha
Vanderson Ferreira da Costa
pormenorizou ainda,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que o insurgente
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA teria dito à vítima e seus amigos que se
“não se enturmasse com eles, nós ia tudo rodar”
, ao que o ofendido
Gabriel Meira Duarte
respondeu que
“não ia colar com ninguém”
, consoante se infere da decisão de pronúncia.

O testemunhante relatou também que, desta feita, a vítima e o recorrente
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
prosseguiram na discussão, em meio à qual
este supostamente sacou um canivete
; ao passo que o recorrente
ADÃO CARLOS RIBEIRO
teria investido pelas costas do ofendido e, em tese, desferido uma facada em sua região dorsal, causando-lhe a morte.

A propósito das aludidas provas, transcrevo os trechos pertinentes da bem lançada decisão de pronúncia,
in verbis
:

“Por outro lado,
as testemunhas Taynara Engreddy Silva Campos, Mayara França de Jesus e Vanderson Ferreira da Costa relataram em juízo, grosso modo, que estavam na praça juntamente com a vítima Gabriel
oportunidade em que Carlinhos (Adão) e Galego (Claudinei) se aproximara
m
, tendo a testemunha Vanderson relatado que Adão veio em sua direção, momento em que se levantou e ele lhe perguntou se estava com medo, sobre o que respondeu que não, pois não lhe devia nada. A
testemunha Vanderson relata que ficaram conversando e
Galego disse
‘se essa rodinha nossa, que nós estava em quatro, não se enturmasse com eles,
nós ia tudo rodar’
, que então
Gabriel disse que ‘não ia colar com ninguém’
, em razão disso começaram a discutir e
Galego sacou um canivete e Carlinhos deu uma facada pelas costas em Gabriel
”.
(Trechos da decisão de pronúncia no ID 91528643 - Pág. 175) – Grifei
.

A propósito, não se descura que, ao contrário do recorrente
ADÃO CARLOS RIBEIRO
, o recorrente
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
negou que tenha concorrido para o golpe de faca que levou a vítima a óbito, tampouco se ignora o argumento recursal de que a testemunha
Vanderson
e demais depoentes não viram o recorrente
CLAUDINEI
prestando qualquer auxílio na execução delitiva em si, seja segurando ou desferindo qualquer golpe contra o ofendido
.

Por outro lado, a versão defensiva
não se encontra
cabalmente
comprovada nos autos a ponto de ensejar a impronúncia
, na medida em que, como dito, os depoimentos colhidos no curso da instrução dão conta de que, em tese,
CLAUDINEI
e
ADÃO
, este o suposto executor do golpe fatal,
se aproximaram, um após o outro, e
abordaram
o ofendido
,
ambos supostamente munidos com instrumentos perfurocortantes
, sendo
CLAUDINEI
quem teria dado início a discussão com a vítima
e quem, segundo consta da própria decisão objurgada, remetendo-se ao depoimento da testemunha
Vanderson Ferreira da Costa
, teria proferido inclusive ameaça antes do ataque.

Como se sabe, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime
,
tanto os
autores
quanto os
partícipes
incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Assim, considerando que as testemunhas narram que a vítima estaria justamente discutindo com o ora recorrente
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
e que, nesse contexto, foi fatalmente golpeada, bem assim tendo em vista que um dos testemunhantes acrescenta ainda que
CLAUDINEI
encontrava-se munido com arma branca durante a dita discussão, não é totalmente desprovida de plausibilidade a acusação deduzida pelo Ministério Público na denúncia, cuja narrativa propõe que a contribuição daquele para a consecução delitiva seria exatamente que
“CLAUDINEI, com um canivete nas mãos, iniciou uma discussão com a vítima para distraí-la”
. (ID 91528640 - Pág. 5)

Significa dizer que, diante de tais elementos,
a tese defensiva de negativa de autoria, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo
, mostrando-se de rigor a submissão da celeuma à Egrégia Corte Leiga, porquanto, na fase de pronúncia, impera o
princípio do
in dubio pro societate
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa a remansosa jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual é
“incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) – Grifei.

Oportunamente, saliente-se que,
mesmo os setores da doutrina que defendem a suplantação do brocardo
in dubio pro societate
e a sua
incompatibilidade em uma ordem processual de cunho mais garantista
, ainda assim entendem que,
constatando-se a presença de prova da materialidade e dos
indícios judiciais suficientes
de autoria ou participação
, exatamente como ocorre na hipótese,
faz-se de rigor a remessa dos autos ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, conforme se infere do judicioso escólio de
PACELLI
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
. Mas acreditamos que
por outras razões. Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Dito de outra forma, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a questão deve ser resolvida pelo juízo com atribuição constitucional para tanto, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, o pedido de impronúncia do réu.

1.2

Da almejada exclusão da qualificadora do motivo torpe:

Ambos os recorrentes

almejam a exclusão da qualificadora referente ao
motivo torpe
, alegando que a circunstância não encontra qualquer amparo no conjunto probatório.

Porém, o pleito
tampouco faz jus à acolhida
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e
sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inc. I, do Código Penal
não se revela manifestamente improcedente
, nos seguintes termos:

“Inicialmente, a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP) estaria
baseada ‘em razão da dívida de drogas da vítima para com o denunciado’, devendo ser analisada pelo tribunal do júri,

pois há indícios baseados na palavra da testemunha Lurdes Nunes
, a qual declarou na Depol que ‘
A MORTE FOI DEVIDO A BRIGA POR CAUSA DE ENTORPECENTES E QUE GALEGO PINTOR É TRAFICANTE DE DROGAS NESTE MUNICÍPIO E A VÍTIMA ESTAVA DEVENDO DROGAS A ELE’
, bem como no
depoimento das testemunhas Mayara França de Jesus e Vanderson Ferreira da Costa, as quais narraram em juízo que a vítima era usuária de drogas
”.
(Trechos da decisão de pronúncia no ID 91528643 - Pág. 176) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
, pois, em que pese a testemunha
Lurdes Nunes
, genitora do suposto executor do delito,
ADÃO CARLOS RIBEIRO
,

não tenha sido ouvida na esfera judicial, foi capaz de informar perante a autoridade policial que a mola propulsora do ilícito consistiu no fato de a vítima estar devendo dinheiro de drogas para o recorrente
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
.

Em que pese as referidas declarações detenham natureza eminentemente extrajudicial, o d. juízo pronunciante é expresso ao expor foram
corroboradas

em juízo
por meio dos depoimentos das testemunhas
Mayara França de Jesus
e
Vanderson Ferreira da Costa
.

Como se sabe,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se
também
destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Ademais, consigne-se que, uma vez verificados os
indícios suficientes
, ao menos para esta fase processual, de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a vilania que caracteriza o motivo torpe
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“
não
se pode afastar uma qualificadora por
mera opção hermenêutica
, de modo que
o

julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Diante do exposto, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença do tipo penal derivado competem ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos insurgentes, segundo suas íntimas convicções.

Reputo, pois,
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida no todo a capitulação jurídica em que pronunciados os recorrentes.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL
:

Em que pesem os argumentos no sentido de que
são 02 (dois) os substratos fáticos que respaldam a incidência, em tese, da qualificadora pertinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, especificamente a
superioridade numérica dos acusados
e o
ataque pelas costas do ofendido
, a toda evidência,
não procede a insurgência do
Parquet
para que sejam desdobrados em dois quesitos autônomos
.

A propósito, friso que idêntico pedido ministerial foi refutado pelo MM. Juízo prolator da pronúncia, o qual fundamentou que
“este juízo tem trilhado outro entendimento em todos os julgamentos
, inclusive, já acolhido pelo TJ/MT em outro caso deste juízo (a exemplo dos autos sob o código n. 132577),
redigindo um quesito único
,
por entender que
as hipóteses previstas nos aludidos incisos são apenas exemplos daquilo que é a essência das qualificadoras
”
. (ID 91528643 - Pág. 176) – Grifei.

Com efeito, não é outra a jurisprudência deste e. Sodalício estadual, conforme se depreende do recente julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA [ART. 121, § 2o, INC. I (TORPE) E IV (DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), DO CÓDIGO PENAL (1o FATO), E ART. 121, § 2o, INCISOS I (TORPE) E IV (DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (2o FATO)] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO –
DESDOBRAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA DISSIMULAÇÃO E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS NA PRONÚNCIA, A FIM DE QUE SEJAM LEVADAS À APRECIAÇÃO DA CORTE POPULAR DE FORMA AUTÔNOMAS –
INVIABILIDADE
– PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO

ART. 413 DO CPP– DELIMITAÇÃO BEM DISPOSTA NA PRONÚNCIA – TESE DE QUESITAÇÃO

SER APRECIADA PELO TRIBUNAL POPULAR SOB PENA DE SUBVERSÃO AO RITO ESCALONADO DO JÚRI [ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP] – EXCERTOS DOUTRINÁRIOS E GARANTIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRONÚNICA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. (...). Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação [art. 413 do CPP].
Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes
. [art. 482, parágrafo único do CPP].
O Código, nesse inciso, exemplifica alguns desses modos de execução do homicídio, como a traição, a emboscada e a dissimulação, que servem apenas de paradigma dos diversos modos de execução do crime de homicídio que dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima
. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas”.
(N.U 1013356-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021) – Destaquei.

Como é cediço, a teor do art. 482, § único, do Código de Processo Penal preceitua que os quesitos serão redigidos em proposições simples, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão ministerial para que tanto a
superioridade numérica dos agressores
quanto o
ataque pelas costas do ofendido
constituam quesitos autônomos e distintos sobre a mesma qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] poderia causar em perplexidade ao corpo de jurados, consoante leciona
Guilherme Nucci
,
in verbis
:

“
As qualificadoras não podem ser desdobradas em mais de um quesito para cada uma
. Em outros termos, o motivo fútil, por exemplo, deve constar em uma única indagação.
Se fosse desdobrado, causaria perplexidade aos jurados, pois não se trata de tese jurídica, mas de matéria fática, que comporta, como regra, um só quesito
.
Não desconhecemos a possibilidade de existir qualificadora que, para a sua completa descrição fática, envolve cenário complexo e difícil, mormente para se encaixar numa única pergunta
. Por isso,
como solução, parece-nos viável fazer constar o seguinte, ilustrando: ‘o réu agiu por motivo fútil, como explicitado em plenário pelo órgão acusatório’
. Faz-se constar da ata qual foi a narrativa complexa feita pela acusação para justificar a ocorrência do motivo fútil. Os jurados se lembrarão do que ouviram e o tribunal poderá certificar-se do que foi alegado ao proceder a leitura da ata”.
(NUCCI, Guilherme de Souza Tribunal do júri / Guilherme de Souza Nucci. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 416/417) – Grifei.

Ademais, como se sabe, os quesitos
deverão ser elaborados por ocasião da sessão plenária
, após a conclusão dos debates e a exposição das teses sustentadas pelas partes,
inclusive para que possam ser lidos, explicados e esclarecidos pelo juiz presidente aos senhores jurados
, conforme preceitua o art. 484, § único, do CPP, de modo

que, embora os termos da pronúncia sejam levados em conta na elaboração do questionário [art. 482, § único, CPP], certo é que
o atual momento processual não se mostra adequado para a análise objetivada pelo recorrente
.

É dizer, as balizas do
art. 413 do
códex
adjetivo
preceituam que a
fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, bem assim a
especificação das circunstâncias qualificadoras
e das causas de aumento, o que foi perfeitamente observado na presente hipótese, em que
a decisão recorrida é didaticamente clara ao expor que o suposto recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, §2.o, inc. IV, do CP] consiste na
superioridade numérica

e
no
ataque pelas costas
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do
decisum
recorrido,
in verbis
:

“Igualmente,
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui elementos suficientes
a, pelo menos, ser sustentada em plenário. Afinal,
as testemunhas Taynara, Mayara e Vanderson declararam em juízo que o acusado Adão desferiu uma
facada na vítima pelas costas
, o que encontra amparo no mapa topográfico para localização de lesões
, o qual descreve que a vítima sofreu uma lesão perfuro-cortante nas costas (f. 22), o que
resultaria, ainda, em recurso que dificultou a defesa da vítima em razão também da
superioridade numérica de agressores
em relação à vítima, já que as testemunhas relatam que Claudinei, o qual portava um canivete conforme declarou Vanderson, estava discutindo com a vítima no momento em que foi atacada por Adão
”.
(ID 91528643 - Pág. 176) – Destaquei.

Além disso, não obstante o i.
ORGÃO MINISTERIAL
traga à baila precedente de minha relatoria, em que
foi considerada
preclusa
a insurgência preliminar defensiva quanto à alegada má redação dos quesitos
e na qual o juízo sentenciante se valeu tanto da
dissimulação
quanto da
surpresa no ataque
para depreciar circunstâncias judiciais distintas na primeira fase da dosimetria [
culpabilidade
e
circunstâncias
], a meu ver, tal peculiaridade, por si só, não enseja o provimento da insurgência ministerial.

A uma
, porque, no paradigma invocado, ataque inesperado não foi a único ensejo fático a ocasionar o desabono das
circunstâncias
do crime, consignando o d. sentenciante, também, que a infração foi praticada na
“presença de crianças menores de idade”
.

A duas
, porque, no caso aqui em apreço, o simples fato de os substratos que respaldam a hipotética incidência da qualificadora do art. 121, §2.o, inc. IV, do CP [recursos
genéricos
– surpresa e superioridade numérica] serem formulados em
um único
quesito

não acarreta qualquer prejuízo à parte acusadora,
muito menos infringe o princípio da individualização da pena
, ao contrário do que sugerem as razões recursais, já que
são espécies do mesmo gênero
e porque
as circunstâncias fáticas reconhecidas pelo Conselho de Sentença podem ser instrumentalizadas pelo MM. Magistrado sentenciante
.

Dito de outra forma, os réus estão sendo processados por homicídio
duplamente
qualificado, de modo que,
havendo pluralidade de substratos fáticos reconhecidos pelo Conselho de Sentença aptos a justificar a incidência da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, a exemplo da alardeada
superioridade numérica
e do suposto
ataque pelas costas do ofendido
,
e sendo o tipo penal derivado instrumentalizado como circunstância judicial desfavorável
, na primeira etapa do cálculo dosimétrico [princípio da migração], nada impede que o juízo sentenciante, lançando mão de sua discricionariedade motivada,
atribua maior expressão quantitativa ao vetor octogonal negativado
,
conferindo-lhe o peso adequado e necessário, proporcional e razoável, para a prevenção e reprovação do ilícito no caso concreto
.

Mesmo porque, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça entende até mesmo que
“
É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

No mesmo sentido preceitua o
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Unificada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Portanto, descabe cogitar prejuízo à acusação ou a ocorrência de afronta ao princípio da individualização da pena.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido ministerial pela formulação de 02 (dois) quesitos pertinentes à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
prequestiona o art. 413,
caput
e §1.o, e art. 483, inc. V, ambos do Código de Processo Penal, e o art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelo
Parquet
, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
ADÃO CARLOS RIBEIRO
e
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT na ação penal n.o 0000155-47.2020.811.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021